Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710880-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HYGOR RODRIGUES CAETANO DA SILVA PACIENTE: HYGOR RODRIGUES CAETANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por HYGOR RODRIGUES CAETANO DA SILVA, por meio da qual postula a revisão da dosimetria da pena (ID 44983509 e ID 44983510). Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o acusado, requereu a admissão do pedido como Habeas Corpus (ID 46251558). Narra que o paciente cumpre pena total de 18 anos, 11 meses e 25 dias, pelos delitos de ameaça e lesão corporal, no contexto da Lei n. 11.340/06 (Proc. 0010277-0.2016.8.07.0015), tráfico, associação para o tráfico e porte de arma de fogo de uso restrito (Proc. 0028957-09.2014.8.07.0015), falsificação de documento público e uso de documento falso (Proc. 0701046-07.2020.8.07.0003). Aduz haver o Juízo a quo indeferido o pedido de livramento condicional sob a alegação de que, por ser o apenado reincidente, impõe-se a observância da fração mais gravosa em todas as condenações impostas em seu desfavor. Alega que para fins de livramento condicional está sendo aplicada a fração de 2/3 em relação ao delito hediondo e 1/2 no que se refere a todos os delitos comuns, embora o apenado não tenha sido considerado reincidente pelos delitos de ameaça e lesão corporal, no contexto da Lei 11.340/06 (Proc. 0010277-05.2016.8.07.0015). Desse modo, requer a concessão da ordem para a aplicação da fração de 1/3 nos que tange a pena cominada por força dos crimes comuns de ameaça e lesão corporal, no contexto da lei 11.340/2006 (0010277-05.2016.8.07.0015), em razão da primariedade reconhecida no bojo da condenação. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela inadmissibilidade da impetração (ID 46266341). É o relatório. O writ não deve ser conhecido. O habeas corpus, por princípio e por natureza, constitui-se em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva), ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Fora das hipóteses supracitadas, o writ não se destina, em princípio, a servir como remédio para todos os males de direito material ou processual que venham a acometer o indivíduo além dos estritos casos de privação ou ameaça de privação à liberdade. Neste raciocínio, a ação ora manejada não se presta a rever a dosimetria imposta ao apenado, sobretudo quando demanda nova análise do conjunto probatório. Ademais, o habeas corpus não se destina à correção de ato/decisão sujeito a instrumento próprio, pois não pode ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal. Como dito, é remédio destinado apenas ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade. Nesses precisos marcos, acosto julgados desta Corte: “HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. (...) 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. NÃO ADMITIDA A ORDEM. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional (STF - HC 132660 AgR/RJ -Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 06/09/2016; RHC155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 446.462/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que não se vislumbram, na espécie. Ordem inadmitida. (Acórdão 1243179, 07074274020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido). “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 1 Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. O agravante alega o cabimento impetração em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, constituindo "meio impróprio para reexame de decisões proferidas" e da dosimetria da pena. 2 A impetração questiona a dosimetria de processo cuja apelação foi apreciada pela Corte. A decisão colegiada, transitada em julgado, tem efeito substitutivo à sentença, de sorte que a autoridade coatora é o próprio Tribunal, implicando a competência do Superior Tribunal de Justiça. 3 A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334)” (grifo acrescido). Assim, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de agravo, e inexistindo qualquer excepcionalidade apta a justificar o manejo do remédio constitucional, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator